Tribunal: TJMT
Processo: 1019921-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019921-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1.282/STJ. SEGURADORA
SUB-ROGADA
SEM PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. LAUDOS UNILATERAIS GENÉRICOS. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS. PERÍCIA INVIABILIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação da seguradora contra sentença de improcedência em ação regressiva destinada ao ressarcimento de indenizações pagas por supostos danos elétricos, sob fundamento de insuficiência probatória do nexo causal e inviabilidade de perícia ante o descarte dos equipamentos.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a ocorrência de ofensa à dialeticidade recursal; e (
ii
) a suficiência da prova apresentada (laudos particulares) para demonstrar nexo causal entre falha do serviço e os danos, especialmente após inviabilizada a perícia
.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar: as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença
.

4. O Tema 1.282/STJ firmou compreensão de que o pagamento do sinistro não transfere à seguradora sub-rogada prerrogativas processuais típicas do consumidor, afastando a pretensão de inversão automática do ônus da prova e mantendo, como regra, a incidência do art. 373, I, do CPC.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária não elimina a exigência de prova do nexo causal: ausente demonstração técnica idônea de que a falha do serviço (perturbação na rede) foi causa adequada do dano, não se constitui o dever de ressarcir.

6. Laudos particulares produzidos unilateralmente, sem qualificação profissional, metodologia, correlação técnica com eventos na rede e análise mínima do ambiente interno, quando impugnados, não se elevam à prova suficiente do nexo causal, sobretudo diante de relatórios internos da concessionária indicando inexistência de perturbações nas datas alegadas.

7. O descarte ou reparo do equipamento antes de oportunizar a verificação pericial sob contraditório compromete a reconstrução técnica do evento e desloca para a autora o risco da insuficiência probatória, não sendo possível converter a impossibilidade de perícia em presunção de procedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1.
À seguradora sub-rogada não se transferem prerrogativas consumeristas (Tema 1.282/STJ), permanecendo com o ônus probatório do art. 373, I, do CPC. 2. Laudos particulares genéricos, somados à inviabilidade de perícia por descarte do equipamento, não demonstram nexo causal apto a responsabilizar concessionária de energia, ainda que objetiva a responsabilidade
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282 (REsp nº 2.092.308/SP, Corte Especial, j. 19.02.2025); STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 2.014.740/TO; TJMT, Apelação nº 1022818-56.2019.8.11.0041; TJMT, N.U. nº 1029426-41.2017.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1019921-16.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade, ressaltando que os laudos apresentados são insuficientes e que a perícia técnica restou prejudicada pelo descarte dos equipamentos pela autora, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (ID.
342962366
).

Em suas razões (ID. 342962367), a Apelante alega, em síntese, que a responsabilidade da Concessionária de Energia é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, e que o nexo causal está devidamente demonstrado pelos laudos técnicos de empresas especializadas que instruíram a inicial.

Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por força da sub-rogação, argumentando que a ausência de registros internos de oscilação na rede da apelada não afasta o dever de indenizar e que é desarrazoado exigir a preservação dos bens sinistrados por longo período até o ajuizamento da ação, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação, condenando a Concessionária a ressarcir os danos postulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 342962368, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende que a Seguradora não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que os laudos são unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico, ressaltando a aplicação do Tema 1282 do STJ, que afasta as prerrogativas consumeristas das seguradoras sub-rogadas, e apontando a configuração da perda de uma chance probatória em razão do descarte dos equipamentos que impossibilitou a perícia judicial, requerendo o desprovimento do apelo.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
343027384
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

O
fensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
ENERGISA
argui em suas contrarrazões a preliminar de inadmissibilidade da apelação ao argumento de que a peça recursal apresentada pela Seguradora não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas já constantes da inicial
.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento, uma vez que o exame das razões recursais
evidencia
que a Apelante expôs os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, dirigindo-se aos fundamentos adotados pelo juízo de
origem - especialmente no tocante à valoração da prova documental (laudos unilaterais), à questão do nexo causal e à tese sobre a preservação dos bens para perícia.

A mera repetição de argumentos ou o reforço de teses já expendidas não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que haja ataque aos fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso concreto, pois a Seguradora confronta diretamente a tese da sentença de que a prova seria insuficiente e de que a perícia estaria prejudicada.

Além disso, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a mera repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da sentença
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Portanto, não demonstrada a alegada dissociação com os fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão,
no mérito, a
TOKIO MARINE SEGURADORA
pretende a reforma integral da sentença para condenar a
ENERGISA
ao ressarcimento do valor de R$ 11.883,00, referente às indenizações pagas aos seus segurados em decorrência de supostos danos elétricos (Sinistros nº 31018011034, 31014012975 e 31018011514)
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de ação de regresso proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., ambas qualificadas nos autos.

A parte autora sustenta que celebrou contrato de seguro com seus segurados, relativo a equipamentos eletrônicos, mas que estes foram atingidos por oscilações de energia elétrica, fato que resultou em danos aos equipamentos eletrônicos.

Alega que, após regulação do sinistro, efetuou os pagamentos da indenização securitária no valor de
R$ 11.883,00
, conforme comprovante acostado aos autos, sub-rogando-se nos direitos do segurado nos termos do art. 786 do Código Civil.

Diante disso, pleiteia o ressarcimento do valor pago, acrescido de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios.

A parte ré foi devidamente citada e apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora não teria comprovado a origem do dano nem esgotado a via administrativa.

No mérito, impugnou o laudo técnico apresentado pela autora, por ter sido produzido unilateralmente, sem contraditório, e sustentou inexistência de responsabilidade, ausência de nexo causal entre os danos e a suposta falha na prestação de serviço, bem como ausência de prova idônea. Requerendo a improcedência da demanda e postulou a produção de prova pericial.

A autora apresentou réplica à contestação.

Foi proferida decisão de saneamento, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela ré e indeferida a prova pericial requerida, sob o fundamento de que os equipamentos danificados não mais se encontravam disponíveis para análise.

Intimadas, as partes não se insurgiram contra a decisão saneadora.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

A parte autora alega que os equipamentos eletrônicos de seus segurados foram danificados em razão de descargas elétricas na rede de energia da ré. A concessionária requerida, por outro lado, defende que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do ocorrido, não havendo, portanto, que se falar em pagamento de indenização.

Dito isso, verifico que a seguradora arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Logo, é irrelevante se a concessionária
de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

(...) (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.452.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024).

Em razão dessa previsão legal, é sabido que a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros. Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Assim, não é pelo simples fato
da
concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado. A interpretação do dispositivo deve ser feita “cum grano
salis
” (com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Deveras, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In
casu
, a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos da qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados.

Em que pesem os laudos técnicos particulares serem admitidos como meios de prova, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios. Além disso,
no laudo não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para avaliação dos danos, não servindo para o fim que se destina. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja
.

Sobre o tema, tem de posicionado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) (TJMT, N.U 1006267-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024).

(...) (TJMT, N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024).

Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto
ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora
.

Com essas considerações,
julgo IMPROCEDENTE a presente ação e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito
.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Após, com o trânsito em julgado e decorrido o prazo sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.
(...)
” (ID.
342962366
) (
g.n
.)

Como visto, a sentença recorrida julgou improcedente a ação fundamentando-se, essencialmente, na ausência de comprovação do nexo de causalidade, consignando o Magistrado
a quo
que os laudos técnicos apresentados pela autora foram produzidos unilateralmente, desprovidos de qualificação técnica dos profissionais responsáveis, sendo insuficientes para atestar que os danos decorreram de falha na prestação do serviço da ré.

A controvérsia, portanto, reside na suficiência do acervo probatório apresentado pela
TOKIO MARINE SEGURADORA
para demonstrar o nexo causal, elemento indispensável à responsabilização civil da concessionária.

Pois bem
.

Inicialmente, importa destacar que, quanto à aplicação do Código Consumerista à hipótese em questão, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
” (STJ.
REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/2/2025, DJEN 25/02/2025)
.

Desta forma, ao contrário do alegado pela Apelante, não se sub-roga a Seguradora no direito à inversão automática do ônus da prova, permanecendo sob sua responsabilidade a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nessa esteira, a Concessionária de Energia apelada assevera que os laudos apresentados de forma unilateral são genéricos, insuficientes para fundamentar a procedência do pleito e não obedecem à competência técnica exigida para tais pareceres, tendo, ainda, apresentado telas sistêmicas indicando a ausência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos

Em que pese a responsabilidade da Concessionária de Energia por falha na prestação dos seus serviços ser objetiva (art. 37, § 6º, CF), isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, não há, evidentemente, a dispensa da prova do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano suportado.

Ocorre que, no caso
sub judice
, de fato, não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade, uma vez que os documentos técnicos trazidos pela Seguradora (laudos de assistência técnica/oficina
, ID. 342961979 a ID. 342961989
, juntados à inicial
) foram produzidos unilateralmente e, conforme bem pontuado na sentença, carecem de rigor técnico, agindo com acerto o Juízo
a quo
ao destacar que
“
no laudo não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para avaliação dos danos, não servindo para o fim que se destina
”
.

Tais documentos limitam-se,
via de regra
, a descrever os componentes danificados e a concluir, de forma padronizada e genérica, que a causa foi “oscilação de energia” ou “descarga elétrica”, sem apresentar a metodologia utilizada para alcançar tal conclusão, análise da rede interna do imóvel ou correlação temporal precisa com eventos na rede de distribuição, assemelhando-se mais a orçamentos de reparo do que a laudos periciais conclusivos verdadeiramente.

Em casos como tais, a
jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
tais
laudos particulares
são inservíveis
para, por si sós, comprovarem o nexo de causalidade, especialmente quando a
C
oncessionária apresenta relatórios técnicos (auditados pela ANEEL) demonstrando a inexistência de perturbação na rede elétrica nas datas dos evento
s.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO- AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS
- EQUIPAMENTO AVARIADO - SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA - LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO -
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJMT. 10228185620198110041 MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, p. 12/02/2021)(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.”
(TJMT. N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Vice-Presidência, j. 05/08/2020, DJe 10/08/2020) (
g.n
.)

Em caso idêntico, a propósito, já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.282. 4. A prova documental produzida foi considerada genérica e insuficiente, por não detalhar tecnicamente a origem dos danos, tampouco apresentar qualificação adequada do profissional responsável. 5. Não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual falha no serviço de fornecimento de energia e o dano aos equipamentos do segurado. 6. A responsabilidade civil da concessionária, embora objetiva, exige a demonstração do nexo causal, inexistente no caso concreto diante das provas produzidas. 7. Não demonstrada falha específica na prestação do serviço ou afastadas as possíveis excludentes de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro). 8. Precedentes do TJMT apontam pela necessidade de prova técnica adequada e específica para a responsabilização da concessionária. IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
Para a responsabilização civil objetiva da concessionária de energia por danos elétricos, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado, não sendo suficiente laudo unilateral genérico e desprovido de rigor técnico
.” (...)” (TJMT. N.U 1018311-76.2024.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025, DJe 14/07/2025) (
g.n
.)

Diante disso, também não se sustenta o argumento da Seguradora Apelante no sentido de que não era necessária a preservação dos bens para perícia, pois, evidentemente, ao se desfazer dos equipamentos ou permitir seu reparo/descarte antes de oportunizar o contraditório técnico à Concessionária, a Seguradora assume o risco da insuficiência probatória, notadamente quando seus laudos unilaterais são frágeis.

Logo
,
entendo que se mostra inafastável a conclusão do Juízo
a quo
quando fundamentou
que tais documentos não preenchem os requisitos para fazer prova cabal em juízo quando impugnados especificamente e não corroborados por outros elementos (como perícia judicial), pois elaborados sem o crivo do contraditório.

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, sob o fundamento de que os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram produzidos de forma unilateral e genérica, sem elementos técnicos suficientes para comprovar o nexo de causalidade, não tendo a autora se desincumbido do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026